Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722304-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DOMINGOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DE GOIÁS, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator